Tribunal: TJES
Processo: 5001202-80.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001202-80.2023.8.08.0014

APELANTE:
MARIA LUZINETE SOARES PROFETA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. VALOR POUCO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No tocante à afirmação de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que [...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

2. A mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-80.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUZINETE SOARES PROFETA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. VALOR POUCO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No tocante à afirmação de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que [...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

2. A mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001202-80.2023.8.08.0014

APELANTE:
MARIA LUZINETE SOARES PROFETA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES. Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LUZINETE SOARES PROFETA
contra r. sentença do id. 7928355, que julgou improcedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da "Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito c/c compensação por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões recursais (id. 7928358), a apelante argumenta, em síntese, que a taxa de juros destoa da taxa máxima estipulada pelo Instituto Nacional de Seguro Social na época da contratação, pelo que se mostra abusiva.

Afirma que deveria o apelado produzir provas de que, devido às circunstâncias pessoais da apelante, o risco de crédito é particularmente alto, todavia, não se desincumbiu de tal ônus.

Contrarrazões no id. 7928363, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

É incontroverso que as partes firmaram dois contratos de empréstimo consignado, n. 339405817 e 3639800444, com descontos no benefício da apelante nos valores de R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos) e R$ 126,96 (cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), respectivamente.

A questão posta à apreciação refere-se à alegada abusividade das taxas de juros praticadas nas avenças e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Explico.

No tocante à afirmação de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Quanto ao contrato n. 339405817 (id. 7928347), verifica-se que foi pactuado um percentual de juros remuneratórios de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o valor de 1,55% ao mês e 20,31% ao ano.

No contrato n. 3639800444 (id. 7928348), por seu turno, as taxas de juros praticadas são de 2,10% a.m. e 28,32% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período perfaz os percentuais de 2,00% a.m. e 26,75% a.a.

Nesses termos, a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor. 2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Nesse passo, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Nessa linha de raciocínio, verificado que as taxas de juros ultrapassaram minimamente o valor da taxa média de mercado, não há falar em abusividade, devendo ser mantida hígida a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa em discussão.

Advirto, no entanto, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau, nos precisos termos do voto da douta relatora.

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões